Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO DUPLO EFEITO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS ANTES DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE.

1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A atual disciplina relativa ao arrolamento sumário retira de seu procedimento qualquer discussão referente ao ITCMD, desvinculando a conclusão do procedimento às discussões tributárias.

3. Em conformidade com a nova disciplina do instituto do arrolamento sumário, após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, deve-se lavrar o formal de partilha e expedir os respectivos alvarás para, somente então, se intimar a Fazenda Pública. A Fazenda Pública verificará o recolhimento do tributo e, caso necessário, providenciará ao seu lançamento de ofício.

4. Essa nova sistemática não diminuiu as garantias da Fazenda Pública, tendo em vista que o registro do formal de partilha no Cartório de Imóveis depende do comprovante do recolhimento dos tributos devidos, conforme dispõe o art. 143 da Lei de Registros Públicos.

5. Apelação desprovida.